Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-14.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001574-14.2014.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.404 - mms
2
Voto no 33.404
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: AYMORÉ CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A.
JUÍZA: Roberta de Moraes Prado
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA -
Ilegitimidade de parte - Admissibilidade - Comunicação de
baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames -
Desnecessidade da comunicação - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 98/106, pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
contra a r. sentença de fls. 91/92, cujo relatório se adota, a qual julgou
procedentes os Embargos à Execução opostos por Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S.A., extinguindo a via executiva,
determinando, por conseguinte, o levantamento da penhora. A parte
dispositiva do julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos,
extinguindo a execução fiscal e determinando o
levantamento da penhora. Em consequência, condeno a
embargada ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios que arbitro nos
termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo
Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor
atualizado da causa. P.R.I.C.”
Inconformada, apela a Fazenda Pública, alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.404 - mms
3
Aymoré deixou de comunicar ao órgão de trânsito a transferência do
veículo, tornando-se, assim, responsável solidária pelo pagamento do
imposto. Citou julgados (fls. 100/105). Prossegue afirmando que
“enquanto não houver a comunicação da alienação do veículo ao órgão do trânsito
competente (artigo 34 da Lei Estadual n.o 13.296/08), o vendedor continuará sendo
sujeito passivo da obrigação tributária” (fls. 105). O requerimento final
seguiu no sentido de que seja reformada a sentença, para o fim de
prosseguir a ação executiva fiscal.
Contrarrazões às fls. 111/124.
O recurso foi inicialmente distribuído à Relatoria do Exmo.
Desembargador Eurípedes Faim, integrante da Décima Quinta Câmara de
Direito Público que, por maioria de votos, não conheceu do recurso,
determinando a remessa dos autos para redistribuição (fls. 236/238). Os
autos vieram-me conclusos em 09 de setembro passado (fls. 243).
É o relatório.
Em que pesem as razões ofertadas pela Fazenda Pública
Estadual, tenho que a sentença está a salvo de censura.
A
instituição
financeira
(credora
fiduciária)
tem
legitimidade para responder solidariamente pelo débito fiscal que diga
respeito ao período em que ainda se encontrava em vigor o
arrendamento mercantil, ocasião em que detinha o domínio resolúvel do
bem, assim como sua posse indireta. A propósito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.404 - mms
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPVA
Ilegitimidade de parte Execução de pré-executividade -
Arrendamento mercantil Responsabilidade solidária O
credor fiduciário é parte legítima para responder
solidariamente pelo IPVA no curso do contrato de
alienação fiduciária, posto que detém a propriedade
resolúvel e a posse indireta do bem - Inteligência do art.
6o, XI e §2o, da Lei no 13.296/2008) Precedentes -
Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 0133161-58.2013.8.26.0000; Relator (a):
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Seção de Processamento I; Data do
Julgamento: 11/11/2013; Data de Registro: 12/11/2013);
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA Instituição
financeira que pretende com a presente impetração
afastar obrigação de pagar IPVA de veículos objeto de
contrato de arrendamento mercantil - Arrendadora que é
parte legítima para responder solidariamente pelo IPVA
no curso do contrato de alienação fiduciária, posto que
tem o domínio resolúvel do bem Tributo devido pelo
proprietário, independentemente de não haver efetiva
posse Sentença de denegação da segurança Extinção do
feito afastada - Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 0000668-55.2013.8.26.0053; Relator (a): Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/11/2013; Data de Registro: 08/11/2013).
No caso dos autos, o que se verifica é que o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.404 - mms
5
executado, refere-se ao exercício de 2010, ao passo que a executada não
é proprietária desde os idos de 2007 quando, após a busca e apreensão
do veículo, promoveu o leilão do bem (fls. 35/37).
Há, inclusive, julgados no sentido de que a baixa no
gravame no Sistema Nacional de Gravames, equipara-se à determinação
de comunicação prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
e no artigo 34 da Lei no 13.296/08, a saber:
DÉBITO FISCAL - IPVA
Exceção de pré-
executividade Ilegitimidade de parte - Admissibilidade
- Comunicação de baixa de gravame no Sistema
Nacional de Gravames Equiparação à comunicação
de transferência do veículo já que o órgão Estadual de
Trânsito tem acesso on line ao Sistema Nacional de
Gravames Sentença mantida Recurso da Fazenda
improvido e da instituição financeira provido. (TJSP;
Apelação Cível 1501599-31.2016.8.26.0068; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/10/2019;
Data de Registro: 18/10/2019).
Mantém-se, portanto, a decisão de primeiro grau em seus
exatos termos, devendo a Fazenda responder pelo ônus da sucumbência,
da forma fixada, já que ajuizou execução contra quem não é
proprietário do veículo.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001574-14.2014.8.26.0014 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.404 - mms
6
recurso (majorando a verba honorária em R$ 200,00 [duzentos
reais], nos termos do art. 85, § 11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)